Tribunal: TJSP
Processo: 1013145-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE DESPACHANTE. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária.
Recurso desprovido.